Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por L. P. L. (menor impúbere) rep. por S. P. d. S em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, em ação de divórcio ajuizada por M. L. ora agravado, contra L. P. L. (representante da agravante). Na decisão agravada, segundo narrativa na inicial do recurso, o magistrado de primeira instância, ao acolher parecer do Ministério Público, deferiu pedido formulado pelo requerente, ora agravado, para determinar que a requerida (aqui representante da agravante) entregue a filha (agravante) ao requerente no dia 12/08/2020 (quarta-feira), a fim de que este possa ficar com ela entre as 10h as 16h. Diz a recorrente que o juízo de origem, ao proferir a decisão aqui combatida, desconheceu que há decisões sobre este tema em processo conexo. Afirma que em decisões anteriores, em que o agravado por diversas vezes reitera seu pedido de visitação, teve o mesmo afastado, somente tendo conseguido em segunda instância o direito de estar com a filha (agravante) exclusivamente no dia dos pais e aniversário da menor sob supervisão de alguém indicado pela genitora, pela cautela que o presente caso exige em benefício da menor. Pede a reforma da decisão recorrida para deferir da tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão recorrida tendo em vista que é conflitante com decisões já existentes sobre o mesmo tema. Quanto ao mérito, pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja mantida a decisão que se negou a regulamentação de visitas provisórias por zelo para com a menor. Sem preparo recursal. Decido. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Na espécie, ainda que sem a oitiva da parte contrária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mesmo que possa causar algum dano ao recorrido, por ficar privado do convívio com sua filha por alguns dias, não se nega que, de acordo com a narrativa do desenvolvimento dos fatos apresentados na inicial do recurso, há risco maior se mantido o contado do agravado com a agravante, pelo menos por enquanto. Isso porque, segundo consta da inicial, a menor L, ora agravante, só tem contatos com os pais, ou com a mãe que aqui a representa, ou com o pai, aqui agravado. Mesmo assim, em consulta à pediatra que a acompanha, foi constatada fissura anal na menor. Tendo a pediatra recomendado que a mãe da agravante “ficasse atenta para novas lesões e que não deixasse a criança sozinha momento algum.” Ademais, diz a representante da recorrente que ao tomar mais cuidado com a menor, essa situação causou incômodo por parte do agravado. Vale ressaltar, no entanto, que essa narrativa não se encontra acompanhada de provas a respeito de possíveis abusos contra a menor. Mas, sem dúvida, relata fatos graves que, em nome do princípio da maior proteção ao menor, pelo menos por enquanto, deve-se adotar maiores cautelas. De outro turno, importa destacar que a situação envolve pessoa absolutamente incapaz, que conta com pouco mais de 01 (um) ano de idade, portanto, pessoa sem nenhum poder de reação a eventual agressão. Também, examinando pedido anterior formulado por parte do agravado, foi-lhe concedido parcial provimento de antecipação dos efeitos da tutela somente para determinar que o genitor M. L. (ora agravado) pudesse visitar a menor L. P. L. (agravante) no dia 09/07/2020, data em que a criança completará 1 (um) ano de vida, no período compreendido entre 14h às 18h., devidamente acompanhado de algum familiar a ser indicado pela senhora S. P. S. Assim, pelo menos nesta fase, há de prevalecer o conteúdo da decisão anterior, de modo que a suspensão dos efeitos da decisão aqui objurgada é medida que se impõe. Tudo isso se justifica porque a situação apresentada é grave e o bem-estar do menor, principalmente em se tratando de pessoa de tenra idade, que não esboça nenhuma reação, sequer sabe falar para eventual contar o que lhe aconteceu, deve prevalecer em detrimento do direito do pai de conviver com seus filhos. Evidente que havendo conflitos entre o direito do pai de ficar com sua filha menor e a preservação da integridade física dessa criança, em caráter de urgência, há de prevalecer a proteção ao incapaz. Com amparo nesses argumentos, DEFIRO a medida liminar vindicada para suspender, por enquanto, os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Colha-se o valioso parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator